Tribunal: CARF
Processo: 10183.727723/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE À AMPLA DEFESA.
Se os fatos e a fundamentação legal para a glosa da compensação efetivada indevidamente foram especificados, não há que se falar em ofensa ao direito do contribuinte à ampla defesa.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
Os valores recolhidos e contestados judicialmente somente serão considerados indevidos após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão, momento em que se opera o instituto da coisa julgada material. Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA. A compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos, cuja exigibilidade tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja decisão específica, liminar ou definitiva, que a autorize. Procedimento que configura irregularidade sujeita às penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito tributário, quanto, eventualmente, penal. Por isso, mesmo constituindo direito do Contribuinte, há de se realizar nos estritos limites e condições legais, estando obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES. Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o artigo 3o, da Lei Complementar no 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o artigo 150, § 1o, do CTN, em aplicação da tese dos Termas Repetitivos no 137 e no 138 (Recurso Especial no 1.1269.570/MG), em consonância com a orientação da decisão relativa ao Recurso Extraordinário no 566.621/RS, ambos proferidos segundo a sistemática do artigo 1.039 da Lei no 13.105 (“novo CPC”).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727723/2015-05
ACÓRDÃO
2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE AGUA BOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DO CONTRIBUINTE À AMPLA DEFESA.
Se os fatos e a fundamentação legal para a glosa da compensação
efetivada indevidamente foram especificados, não há que se falar em
ofensa ao direito do contribuinte à ampla defesa.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A
DO CTN.
Os valores recolhidos e contestados judicialmente somente serão
considerados indevidos após ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão,
momento em que se opera o instituto da coisa julgada material. Nos
termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA. A
compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita
a requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a
recolhimentos, cuja exigibilidade tem fundamento em lei formalmente
vigente, sem que haja decisão específica, liminar ou definitiva, que a
autorize. Procedimento que configura irregularidade sujeita às penalidades
legais cabíveis, tanto no âmbito tributário, quanto, eventualmente, penal.
Por isso, mesmo constituindo direito do Contribuinte, há de se realizar nos
estritos limites e condições legais, estando obrigado a demonstrar sua
regularidade
e
procedência,
quando
requisitadas
em
processo
administrativo de homologação ou na ação fiscal, sob pena de glosa, sem
prejuízo das demais sanções legais.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
2
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES. Para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o artigo 3o, da Lei Complementar
no 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a
lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o artigo 150, § 1o, do CTN, em aplicação da tese
dos Termas Repetitivos no 137 e no 138 (Recurso Especial no
1.1269.570/MG), em consonância com a orientação da decisão relativa ao
Recurso Extraordinário no 566.621/RS, ambos proferidos segundo a
sistemática do artigo 1.039 da Lei no 13.105 (“novo CPC”).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Município de Água Boa, devidamente
qualificado nos autos, contra o Acórdão no 108-023.941, proferido pela 32a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ08, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, sem reconhecimento de direito creditório, mantendo a não
homologação das compensações de contribuições sociais previdenciárias declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao período de apuração
compreendido entre 1o de janeiro de 2011 e 30 de novembro de 2011
O presente processo administrativo fiscal tem origem em procedimento de
auditoria fiscal de compensações, consubstanciado no Despacho Decisório no 2306/2015 –
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
3
DRF/CBA, por meio do qual a autoridade fiscal procedeu à não homologação das compensações
efetuadas pelo ente municipal, ao entendimento de que os créditos utilizados não atendiam aos
requisitos legais exigidos para a compensação tributária. Consta dos autos que o Município
realizou compensações em GFIP com fundamento em supostos créditos previdenciários
decorrentes de contribuições incidentes sobre os subsídios pagos a agentes políticos ocupantes de
mandato eletivo, sustentando a inexigibilidade da contribuição à luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e da Resolução do Senado Federal no 26, de 2005, que suspendeu a execução da
alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, na redação conferida pela Lei no 9.506, de
1997.
Segundo apurado pela fiscalização, os créditos declarados como compensáveis
teriam como origem, em sua maior parte, recolhimentos efetuados entre maio de 2000 e
setembro de 2004, além de valores referentes à competência dezembro de 2010, sendo que as
compensações foram efetivadas por meio da transmissão de GFIP entre janeiro e dezembro de
2011. A autoridade fiscal consignou que as compensações teriam sido realizadas com base em
decisão judicial proferida em ação ajuizada pelo próprio Município, contudo sem que houvesse o
trânsito em julgado da referida decisão à época da realização das compensações.
A fiscalização concluiu pela irregularidade do procedimento adotado, destacando,
em síntese, que as compensações foram efetuadas antes do trânsito em julgado da decisão
judicial invocada, em afronta ao disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional, bem como
que parcela significativa dos créditos encontrava-se atingida pela prescrição, à luz da orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da
Lei Complementar no 118, de 2005, para ações ajuizadas após 9 de junho de 2005. Assinalou-se,
ainda, que o contribuinte não logrou demonstrar de forma suficiente a liquidez e a certeza dos
valores declarados como compensáveis, requisito indispensável à validade da compensação
tributária, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Inconformado com a não homologação das compensações, o Município apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual sustentou, em linhas gerais, que não estaria configurada
a prescrição dos créditos utilizados, defendendo a aplicação da sistemática conhecida como “cinco
mais cinco” para a contagem do prazo prescricional. Alegou, ainda, que a compensação realizada
encontrava amparo em decisão judicial favorável proferida em primeira instância, razão pela qual
reputava legítimo o procedimento adotado, mesmo antes do trânsito em julgado. Aduziu,
também, que a exigência de contribuição previdenciária sobre os subsídios de agentes políticos
seria inconstitucional até o advento da Lei no 10.887, de 2004, e requereu, ao final, o
reconhecimento do direito creditório, a homologação das compensações efetuadas e a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação judicial.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil concluiu pela sua improcedência, mantendo integralmente a não
homologação das compensações. No acórdão recorrido, assentou-se que, para as ações ajuizadas
a partir de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal contado a partir do
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
4
pagamento indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, razão pela qual os créditos
referentes aos recolhimentos realizados entre 2000 e 2004 encontravam-se prescritos à época da
compensação. Destacou-se, ainda, que os valores relativos à competência dezembro de 2010 não
se enquadravam no fundamento jurídico invocado pelo contribuinte, uma vez que a contribuição
previdenciária incidente sobre agentes políticos já se encontrava validamente instituída à época.
Ademais, consignou-se que a compensação de tributos objeto de contestação judicial somente é
admitida após o trânsito em julgado da decisão que reconheça o direito creditório, nos termos do
art. 170-A do Código Tributário Nacional, não sendo suficiente, para esse fim, a existência de
sentença judicial não definitiva. Por fim, esclareceu-se que a apresentação regular da
Manifestação de Inconformidade já produz, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não havendo
providência adicional a ser adotada nesse sentido.
Irresignado, o Município recorrente interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, sem colacionar documentos novos, no qual reiterou, em
essência, os argumentos anteriormente deduzidos. Em sede preliminar, alegou a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa, sustentando que o processo teria permanecido por lapso
temporal excessivo sem julgamento, em violação ao art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, e ao
princípio constitucional da razoável duração do processo. No mérito, reafirmou a inexistência de
prescrição dos créditos utilizados, defendeu a legalidade das compensações realizadas antes do
trânsito em julgado da decisão judicial e pugnou pelo afastamento da aplicação do art. 170-A do
Código Tributário Nacional ao caso concreto, requerendo, ao final, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação das compensações efetuadas
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
- Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O recorrente suscita em preliminar a ocorrência de prescrição intercorrente. A
matéria não enseja delongas, eis que já sumulada , conforme se depreende da Sumula CARF no 11,
a saber:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
5
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessarte, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho, consubstanciada
na Súmula CARF no 11, é firme no sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário durante a tramitação regular do processo administrativo
decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional, não se podendo confundir eventual demora na tramitação com causa extintiva do
crédito tributário.
Com efeito, rejeita-se a preliminar arguida.
- Do mérito
No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à
possibilidade de reconhecimento de direito creditório e consequente homologação de
compensações de contribuições previdenciárias realizadas pelo Município recorrente por meio de
GFIP, com fundamento em supostos recolhimentos indevidos incidentes sobre subsídios pagos a
agentes políticos ocupantes de mandato eletivo, bem como à análise das alegações de prescrição,
inclusive sob a ótica da denominada prescrição intercorrente administrativa.
Examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou de
forma exauriente todas as questões relevantes suscitadas pelo contribuinte, razão pela qual
adoto, como razão de decidir, os fundamentos expendidos no acórdão da Delegacia de
Julgamento, nos termos permitidos pelo Regimento Interno do CARF, por se mostrarem
juridicamente corretos, coerentes com o ordenamento jurídico e em consonância com a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
Conforme devidamente consignado pela autoridade julgadora de primeira instância,
a compensação tributária constitui instituto de aplicação estrita, subordinado ao atendimento
rigoroso dos requisitos legais estabelecidos pelo legislador, não se tratando de faculdade
exercitável ao livre arbítrio do contribuinte. O art. 170 do Código Tributário Nacional condiciona a
compensação à existência de crédito líquido e certo, cabendo ao sujeito passivo demonstrar, de
forma inequívoca, tanto a existência quanto a exatidão do crédito que pretende utilizar para
extinguir obrigação tributária.
No caso concreto, restou evidenciado que as compensações foram realizadas com
base em créditos cuja origem remonta, em sua maior parte, a recolhimentos efetuados entre os
anos de 2000 e 2004, além de valores relativos à competência dezembro de 2010, sendo certo que
tais compensações somente foram formalizadas entre janeiro e dezembro de 2011.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
6
À luz da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos, para as ações
ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005 aplica-se o prazo prescricional de cinco anos contado a
partir do pagamento indevido, nos termos do art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005.
Nesse contexto, é inequívoco que, quando da realização das compensações, o
direito de pleitear a restituição ou compensação dos valores recolhidos entre 2000 e 2004 já se
encontrava fulminado pela prescrição, inviabilizando, por si só, o reconhecimento do direito
creditório correspondente.
Ainda que assim não fosse, subsiste óbice jurídico autônomo e igualmente
insuperável à pretensão recursal. Isso porque as compensações foram realizadas com fundamento
em decisão judicial que, à época, não havia transitado em julgado. O art. 170-A do Código
Tributário Nacional é expresso ao vedar a compensação de tributos objeto de contestação judicial
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão, norma cuja constitucionalidade e
aplicabilidade foram reiteradamente afirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o
regime dos recursos repetitivos. Tal vedação incide independentemente da natureza da tese
jurídica discutida, abrangendo inclusive hipóteses em que se sustenta a inconstitucionalidade do
tributo exigido.
Nesse sentido, corretamente assentou a DRJ que a mera existência de sentença
judicial favorável, ainda que confirmada em instância superior, não é suficiente para conferir
certeza jurídica ao crédito tributário declarado, enquanto pendente o trânsito em julgado da
decisão. A definitividade do provimento jurisdicional constitui requisito indispensável para afastar
a presunção de constitucionalidade da norma tributária vigente e, por consequência, para
legitimar a constituição de crédito compensável. Assim, ao efetuar compensações antes do
encerramento definitivo da lide judicial, o recorrente assumiu o risco jurídico do procedimento
adotado, em desacordo com a legislação de regência.
Também não prospera a pretensão relativa aos valores referentes à competência
dezembro de 2010. Conforme bem destacado no acórdão recorrido, a contribuição previdenciária
incidente sobre os subsídios de agentes políticos já se encontrava validamente instituída à época,
com fundamento na redação conferida ao art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, pela Lei no
10.887, de 2004, circunstância que afasta, por completo, a tese de inexigibilidade invocada pelo
recorrente quanto a esse período específico.
Diante desse conjunto de fundamentos, constata-se que o acórdão recorrido
apreciou adequadamente todas as teses suscitadas pelo recorrente, aplicando corretamente a
legislação tributária e observando a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, razão pela qual
deve ser mantido em sua integralidade.
Inexistem, portanto, elementos jurídicos capazes de infirmar a conclusão alcançada
pela Delegacia de Julgamento quanto à inexistência de direito creditório e à consequente não
homologação das compensações realizadas.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.256 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727723/2015-05
7
-Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 103
DF CARF MF
Original